Tribunal: TJBA
Processo: 8034773-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034773-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JADILSON BORGES MOREIRA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO

Advogado(s)
:
NAYANA CRUZ RIBEIRO, ANDRE SILVA RODRIGUES COELHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. TRANSPETRO. CARGO DE ADMINISTRADOR JÚNIOR. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DE PRETERIÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEMA 784 DO STF. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - A aprovação de candidato em cadastro de reserva gera mera expectativa de direito à nomeação, não configurando direito subjetivo, conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 837.311 (Tema 784 da Repercussão Geral).

II - Para que a expectativa de direito se convole em direito subjetivo à nomeação, é necessária a demonstração cabal de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame.

III - A mera alegação de contratação de empresas terceirizadas, sem a comprovação inequívoca de que os serviços prestados correspondem exatamente às atribuições do cargo e de que há vagas efetivas desocupadas, não é suficiente para caracterizar, em sede de cognição sumária, a preterição do candidato aprovado fora do número de vagas.

IV - É necessária dilação probatória para aferir, com segurança jurídica, a alegada preterição, especialmente quando os contratos de terceirização foram firmados para prestação de serviços por prazo determinado e envolvem escopo empresarial complexo.

V - Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8034773-46.2025.8.05.0000, em que são partes, como Agravante
JADILSON BORGES MOREIRA
e, como Agravada,
PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, julgando
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora